Tribunal: TJDFT
Processo: 0726703-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA No 608 (STJ). TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE URGÊNCIA. ART. 35-C DA LEI No 9.656/98. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO CARACTERIZADA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a parte ré a fornecer à parte autora a cobertura da cirurgia oncológica e tudo o mais que se fizer necessário para a realização dessa, nos termos do relatório médico (ID 159130025).”

3. Em suas razões recursais, a parte autora requer a gratuidade de justiça e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 53225751). A recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, sustenta que não se trata de dano moral in re ipsa, assim como invoca a má-fé da recorrente, por força da doença preexistente à contratação do plano de saúde.

5. O Ministério Público manifestou-se pela falta de interesse na causa, sustentando que a matéria não versa sobre interesses sociais, coletivos e individuais indisponíveis (ID 53992015).

6. Gratuidade de Justiça. Rejeito a impugnação e concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. O contracheque inserido (ID 53225749) demonstra que a renda bruta da autora é inferior a 05 (cinco) salários-mínimos, teto utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/2015, adotado como parâmetro para a concessão de gratuidade de justiça. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.

7. Consoante a Súmula 608, do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso. E a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, aplicável à espécie, estabelece no artigo 35-C a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência e emergência.

8. A autora é beneficiária do plano de saúde desde 24/03/2023 e o diagnóstico de neoplasia maligna ocorreu em 03/04/2023, evidenciando que a contratante desconhecia a doença na data do contrato. E o relatório médico inserido (ID 159130025) atesta a urgência do tratamento médico (cirurgia oncológica) prescrito à autora.

9. A recusa injustificada da ré, ao deixar de promover a cobertura de tratamento essencial e urgente para a recuperação da saúde da autora, é considerada ilícita e agregou sofrimento desnecessário à usuária, ferindo atributos de sua personalidade. Com efeito, a conduta ilícita da ré gerou dano moral à autora, na modalidade "in re ipsa", a merecer reparação. Precedente: acórdão no 1763759, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, data de Julgamento: 03/10/2023, publicado no DJE: 09/10/2023.

10. Segundo o STJ: “a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa” (AgRg no AREsp. 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA. DJe 31/03/2015).

11. No tocante ao valor da indenização, em face da extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e considerados os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando atender o caráter punitivo e preventivo, arbitro o dano moral causado à autora em R$4.000,00 (quatro mil reais), valor suficiente para garantir a reparação e evitar o enriquecimento ilícito.

12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL a pagar à autora o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pela SELIC, que engloba os juros legais (art. 3o da EC no 113/2021), desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

13. Sem imposição de custas e honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrente obteve êxito (art. 55 da Lei no 9.099/95).